Tribunal: TJSP
Processo: 2102963-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião de bem móvel
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. Insurgência contra decisão que homologou os valores dos honorários periciais e determinou que sejam custeados, ao final, pelo vencido. Decisão agravada que não consta do rol do art. 1.015 do CPC e não se enquadra nos critérios da taxatividade mitigada (STJ, REsp no 1.704.520/MT). Decisão irrecorrível por meio de agravo de instrumento. Recurso não

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. Insurgência contra decisão que homologou os valores dos honorários periciais e determinou que sejam custeados, ao final, pelo vencido. Decisão agravada que não consta do rol do art. 1.015 do CPC e não se enquadra nos critérios da taxatividade mitigada (STJ, REsp no 1.704.520/MT). Decisão irrecorrível por meio de agravo de instrumento. Recurso não conhecido.